Tribunal: STF
Processo: ARE 1249212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 18):
    “Apelação criminal - Uso de documento falso - Sentença condenatória pelo art. 304, c.c. art. 298, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Alegação preliminar de nulidade do feito, por ter sido iniciado por investigação criminal promovida pelo Ministério Público. No mérito, requerimento de absolvição, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleito de redução da pena-base, bem como o afastamento da circunstância agravante. Pleito de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ao final, é prequestionada a matéria em apreço. Preliminar rejeitada - Denúncia oferecida após o término de Inquérito Policial presidido pela Autoridade Policial competente, após requisição do Ministério Público para sua instauração - ausência de ilegalidade ou irregularidade. Inteligência do art. 5°, II, do CPP. E ainda que a investigação tivesse sido realizada por parte do Ministério Público, não haveria qualquer mácula, uma vez que reconhecida a constitucionalidade de seus poderes para tanto. 
    Absolvição - impossibilidade. Ré que, como Advogada, utilizou de procuração e declaração de pobreza falsas, em nome da vítima, para ajuizar ação penal contra instituição bancária. Vítima que afirma que não contratou a ré e não assinou qualquer documento para que esta ajuizasse demanda judicial em seu nome. Apesar de inconclusivo o laudo pericial, a prova testemunhal é suficiente para embasar o decreto condenatório, que deve ser mantido. Dolo da ré que é inequívoco, eis que, ao saber que havia sido ajuizada demanda em seu desfavor, procurou a vítima e lhe entregou a quantia de R$ 500,00 para que voltasse atrás em suas declarações e fizesse acordo. Manutenção da condenação que é de rigor. Dosimetria Pena -base elevada de maneira fundamentada, em razão da personalidade da ré e circunstâncias do crime. Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "g", do Código Penal (crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, oficio, ministério ou profissão), com majoração da pena. Inexistentes alterações na derradeira etapa.  Redimensionada, nesta oportunidade, a pena de multa para que sua majoração seja diretamente proporcional à majoração da pena privativa de liberdade. Manutenção do regime inicial semiaberto fixado, eis que justificado, e por se mostrar o mais adequado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ausentes os requisitos legais (art. 44, III, do CP). 
     Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito - Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa parcialmente provido, para, de ofício, redimensionar a pena de multa aplicada, mantendo-se no mais, a r. sentença por seus fundamentos. Determinação de expedição de mandado de prisão, consignando-se regime inicial semiaberto, após o decurso de prazo para interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados”. 
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão assim ementado (eDOC 27, p. 10):
    “Embargos de declaração - Alegação de ocorrência de contradição e omissão. Embargos rejeitados - Decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente - Impossibilidade - rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal. Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito Embargos rejeitados”.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos princípios do devido processo legal e da motivação, uma vez que a Recorrente foi condenada pela prática do crime de falsificação “sem a necessária perícia e ausente a prova da materialidade delitiva” (eDOC 24, p. 7), devendo ser rejeitada a denúncia, nos termos do art. 158 do CPP.
    Sustenta-se, ainda, a nulidade do processo criminal, considerando a Súmula 17 do STJ, visto que o uso de documento falso foi, em tese, crime meio para o estelionato, crime fim e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser cognoscível ex officio.
    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que a Recorrente seja absolvida, e, alternativamente, pelo princípio da fungibilidade, que o presente recurso “seja recebido como Habeas Corpus” (eDOC 25, p. 1). 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de demonstração da repercussão geral (eDOC 28, p. 24-25).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, pois correta a decisão agravada. 
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.
    Passo, então, ao exame do pleito de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, cujo propósito é de que se reconheça a absolvição da ora Recorrente. 
    Com efeito, extraio do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOCs 22, p. 22-23 e 23, p. 4): 
    “Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de 2014, às 11:23 horas, nas dependências do Fórum, na cidade e comarca de Santa Fé do Sul, Julia Voltolini Caparroz fez uso de documentos particulares falsificados procuração e declaração de pobreza. 
    Segundo o apurado, a acusada atua como Advogada na comarca em questão, e ajuizava ações de indenização por inclusão indevida em cadastro de inadimplente. 
    Sabe-se que a acusada utilizou uma procuração e uma declaração de pobreza falsas em nome de José Eduardo Gonçalves para propositura de ação de indenização perante o Juizado Especial Cível de Santa Fé do Sul (fls. 17/21). 
    José Eduardo Gonçalves não assinou os documentos em questão e a acusada tinha conhecimento desta circunstância. A exordial acusatória foi recebida em 26/10/2015, ocasião em que foi estabelecida medida cautelar de proibição de aproximação da ré em relação a José Eduardo Gonçalves (fls. 86/88). 
    A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos de fls. 19/20 e 24, pelo laudo pericial de fls. 65/69, bem como pelas demais o provas amealhadas nos autos. 
    (...)
    Com efeito, José Eduardo afirmou que nunca contratou a ré para que ingressasse com qualquer demanda judicial, assim como não assinou papéis para que ela assim o fizesse. Relatou, ainda, que foi ameaçado pelo esposo da ré e por um desconhecido por conta do presente processo”. 
    Diante de tais fundamentos, ressalto que, na hipótese, não é possível a concessão de habeas corpus de ofício, pois a pretensão de ver reconhecido, no caso, o pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas envolvendo o não recebimento da denúncia, a nulidade do processo, a atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da consunção (Súmula 17 do STJ), não podem, na hipótese dos autos, ser revistas no âmbito estreito do habeas corpus, por demandar aprofundado reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, confiram-se a respeito, em casos assemelhados, os seguintes julgados: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de formação de quadrilha (CP, art. 288), estelionato (CP, art. 171), furto (CP, art. 155) e falsificação de documento particular (CP, art. 298). Pretensão ao reconhecimento de inépcia da denúncia. Decisão do Superior Tribunal de Justiça negando conhecimento ao writ por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Pretendido exame da ocorrência de continuidade delitiva e de absorção de crimes. Impossibilidade. Recurso não provido. (...) 2. Na hipótese dos autos, a exordial acusatória descreve pormenorizadamente a prática de diversos atos que, em tese, podem constituir a prática de crimes distintos de furto (consumados e tentados), estelionatos (consumados e tentados), falsificação de documentos particulares e formação de quadrilha, preenchendo o disposto no art. 41 do CPP. 3. Não é o habeas corpus, igualmente, sede apropriada para exame da ocorrência da continuidade delitiva ou da ocorrência de consunção, situações que demandam o exame do acervo fático-probatório e que nem sequer foram examinadas pelo juízo de primeiro grau. Precedentes. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC 121.747, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.06.2014).
    “AÇÃO PENAL. Crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). Denúncia. Aptidão. Descrição suficiente dos fatos, atribuindo aos corréus o uso consciente de procurações falsas em processo judicial. Absolvição posterior. Demonstração de inexistência de prejuízo à defesa. É apta a denúncia que, para efeito de tipificação do delito previsto no art. 304 do CP, atribui aos dois denunciados o uso consciente de procurações falsas para dar início a processo judicial. 2. Falta de justa causa. Necessidade de produção de provas. Imprescindibilidade da instrução. Justa causa presente. HC denegado. Só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade. A referência às provas produzidas durante a fase de instrução pela sentença absolutória indica a necessidade da própria instauração da ação penal, denotando a presença de justa causa” (HC 90.191, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 16.10.2009)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – JUSTIFICADA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 157.464-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Trancamento da ação penal ante a suposta ausência de autoria e materialidade. Impossibilidade. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 177.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.06.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HIPÓTESES. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 179.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.04.2020). 
    Desse modo, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF e indefiro o pedido de concessão de habeas corpus de ofício.   
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente